Tribunal: TJSP
Processo: 2170180-88.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que apenas fixa critérios para realização de cálculo – Ausência de conteúdo decisório.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170180-88.2018.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado RENATO LAMAZALEZ BRIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170180-88.2018.8.26.0000 - Catanduva 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: RENATO LAMAZALEZ BRIDA
VOTO no 138.970
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão agravada que
apenas fixa critérios para realização de cálculo – Ausência de
conteúdo decisório.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo banco em face da
decisão que apenas fixa critérios para realização de cálculo pela contadoria.
O agravante alega, em síntese, excesso de execução no que se refere à
incidência de correção monetária, juros de mora, juros remuneratórios e verba honorária.
É O RELATÓRIO.
O agravo não merece conhecimento.
A decisão agravada apenas definiu os critérios a serem observados na
realização de cálculo pela contadoria judicial, para só então, depois de realizados os
cálculos, proceder o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.
Assim, não há nada que possa ser conhecido, neste momento, por esta
instância.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator